Tribunal: STF
Processo: ARE 1593113
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. PASEP. Saldo individual. Competência. Atualização Monetária. Reparação de danos materiais. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo pela incidência do óbice da Súmula 279 do STF e pela necessidade de análise de legislação infraconstitucional.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar a decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais são insuficientes para modificar a conclusão da decisão agravada.

    4. Para se chegar a conclusão diversa daquela alcançada pela decisão agravada, seria imprescindível a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário pela Súmula 279 do STF.

    5. O Plenário do STF, no julgamento do Tema 339 da repercussão geral, fixou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição exige apenas fundamentação suficiente, ainda que sucinta, das decisões judiciais, não sendo necessário que o julgador se manifeste sobre todos os argumentos suscitados pelas partes (AI 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes). 

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.